Tribunal: STF
Processo: ARE 1333930
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença que condenara o recorrente à pena de 8 anos de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, III, e 35, da Lei 11.343/06, bem como à pena de 1 ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI e LVI, da CF. Sustenta que “os policiais durante a diligência identificaram um novo local de interesse. Esse novo local estava fora do âmbito do mandado em cumprimento - o mandado era expressamente direcionado, como dito, as residências dos acusados. Por óbvio, não permitia uma diligência em outro endereço. Destinaram até a academia onde sua esposa trabalha e sem autorização adentraram no estabelecimento e aprenderam o celular que estava em posse da mesma”.  
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se a ementa do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”
    E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP:
    “[...]
    No que se refere às diligências policiais não se vislumbra irregularidade. Com efeito, as buscas se deram por mandado judicial, além do que dispensável até tal autorização, quando se trata de crime permanente, como o tráfico ilícito de drogas. Não prospera, também, o argumento de que a academia em que Rodrigo foi encontrado se enquadra no conceito de residência, pois se trata de local aberto ao público, frequentado por várias pessoas. 
    O mesmo se diga quanto à suposta violação de privacidade pela apreensão dos celulares dos acusados, que foram periciados, após autorização judicial (fls. 125/126).
    [...]”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator